Tribunal: STF
Processo: Rcl 72004
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Fadiga, Buosi e Camargo Sociedade de Advogados contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3 na Ação Trabalhista 0011937-87.2016.5.03.0179, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A parte reclamante aduz, em síntese, que a beneficiária requereu ”o reconhecimento do vínculo trabalhista, sem considerar a existência de contrato de associado, válido e regulado pela OAB entre advogada (reclamante) e o autor (reclamado), no Tribunal Regional do Trabalho de origem” (doc. 1, p. 2).



    Sustenta, ainda, que o Tribunal reclamado:



    [...] sem apontar qualquer vício na elaboração ou nulidades que pudessem anular o Contrato de Associado, entendeu pelo reconhecimento do vínculo trabalhista nos moldes definidos pela CLT, cuja, competência não lhe cabia, face a previsão contratual de outra competência.



    [...] O Tribunal manteve o vínculo empregatício, pois considerou os requisitos da pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação, todos como incontroversos, em seu entendimento e ainda majorou a condenação em horas extras. Ressalta-se que o Tribunal desconsiderou o contrato valido, regular e sem nenhum vício (doc. 1, pp. 4 e 12).  



    Argumenta que:



    [...] a decisão firmada pelo Supremo Tribunal Federal, fora violada e evidentemente descumprida, posto que a decisão do Tribunal Regional do Trabalho, concluiu que a reclamante estava: inserida na “dinâmica operacional do escritório”, em outras palavras entendeu que não era o caso de terceirização da atividade fim do escritório, razão pela qual violou os princípios do Trabalho, bem como da livre iniciativa, em especial na terceirização (doc. 1, p. 12).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    [...] a procedência dos pedidos da presente Reclamação Constitucional, com fundamento do artigo 992 do CPC, que a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 03.ª Região, proferida nos autos da Reclamação Trabalhista n.º 0011937-87.2016.5.03.0179, seja cassada, considerando a evidente violação ao entendimento vinculante firmado no julgamento da ADPF 324, ADC 48 e ADI 5625 (doc. 1, p. 29).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação não deve ser conhecida, em razão do trânsito em julgado do ato reclamado. 



     Em consulta ao site do Tribunal Superior do Trabalho, verifico que o processo de conhecimento que originou a presente reclamação constitucional transitou em julgado. Assim, as questões apresentadas pelo reclamante nesta ação encontram-se sob o manto da coisa julgada desde 21/5/2021. 



    Os autos foram remetidos ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, para dar início ao processo de execução, no dia 26/5/2021.



    Observo, entretanto, que esta reclamação somente foi proposta no Supremo Tribunal Federal em 23/9/2024 (doc. 29). 



     Aplica-se, no caso, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil, no sentido de que é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 



     Incide, também, a Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 



     Seguindo essa mesma orientação, cito os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 1.706. INAPLICÁVEL À ESPÉCIE. AJUIZAMENTO POSTERIOR À COISA JULGADA. SÚMULA 734 DO STF E ART. 988, § 5º, I, DO CPC. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARADIGMA POSTERIOR À DECISÃO RECLAMADA. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 1.706, concluiu a Suprema Corte que a Lei Distrital nº 1.713/1997 afrontava o princípio da harmonia entre os poderes. Entendeu-se que, embora o Poder Legislativo local possa dispor sobre regras gerais atinentes ao tombamento ou sobre a proteção do patrimônio cultural, cabe tão somente ao Poder Executivo velar pela preservação e por eventuais alterações do local. 2. Dada a especificidade do paradigma com relação à lei declarada inconstitucional e às particularidades locais de organização e administração urbana, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do julgamento proferido na ADI 1.706. 3. É inadmissível a reclamação promovida após o trânsito em julgado do processo de conhecimento, por incidência da Súmula 734 do STF e do art. 988, § 5º, I, do CPC. 4. No caso de reclamação calcada no descumprimento de decisão emanada desta Suprema Corte, exige-se que o ato alvo de controle seja posterior ao paradigma, na medida em que não é viável cogitar-se de afronta a precedente inexistente à época em que proferidos os atos impugnados. Resulta manifesta inadmissibilidade do reclamo em face do julgamento do RE 695.911, processo piloto do Tema 492 da repercussão geral. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 46.076 AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/10/2021). 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão. III – Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.236 ED/GO, da minha relatoria, DJe 31/8/2023).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator